Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. EXTRAVIO OU FURTO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. OPERAÇÕES QUE NÃO DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, condenando a ré a ressarcir a autora o valor pago, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde a data do pagamento” (ID 51892650).
2. Em suas razões recursais, a recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que as compras, que totalizam o valor de R$1.075,00, foram realizadas de forma presencial, mediante apresentação do cartão (plástico) com CHIP e inserção de senha numérica pessoal e intransferível. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. O autor impugnou as compras realizadas com o seu cartão de crédito no dia 04/05/2022, nos valores de R$500,00, R$300,00 e R$275,00, relatando à autoridade policial que o seu cartão bancário (final 1593) foi subtraído de sua residência (ID 51892614 - Pág. 3). No dia dos fatos, às 22h20 o autor utilizou o cartão em Brasília-DF (ID 51892648 - Pág. 4) e, posteriormente, em curto espaço de tempo o cartão foi utilizado em Osasco -SP (ID 51892628 - Pág. 5/6 e 51892643 - Pág. 11), causa invocada para responsabilizar a instituição financeira.
6. Na hipótese, a subtração do cartão de crédito do autor - ilícito atribuído a terceiro - foi a causa determinante do evento danoso, fortuito de natureza externa e que ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).
7. Ademais, a utilização de cartão bancário em outro estado, por si só, não é motivo para gerar alerta à segurança da instituição financeira, notadamente porque os valores das transações bancárias são compatíveis com o perfil de consumo do autor, realizadas de forma presencial e com a utilização de senha. No mesmo sentido: REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.
8. Destarte, satisfatoriamente comprovada causa excludente de responsabilidade da empresa fornecedora do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.